Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-88.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PAGAMENTO DE MULTA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA ADQUIRENTE.

1. É nula a sentença no ponto em que impõe obrigações ao Distrito Federal e ao Detran/DF sem que esses entes de direito público tenham integrado o processo, o que viola o contraditório, a ampla defesa e o preceito do art. 506, do CPC, devendo ser decotada essa parte do dispositivo.
2. Constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome, consoante determinação do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
3. No direito pátrio, a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição. Assim, ao receber a posse do veículo, a parte adquire a propriedade do bem, devendo, portanto, arcar com os consectários a ela inerentes, motivo pelo qual deve ser responsabilizada pelos débitos relativos ao veículo advindos a partir da conclusão do negócio jurídico.
4. Não demonstrado pela ré/litisdenunciante a concretização do negócio jurídico de compra e venda e efetiva tradição do veículo para os litisdenunciados, afigura-se inviável o acolhimento do pedido regressivo formulado em face destes.
5. Apelo parcialmente provido.